Tribunal: TJBA
Processo: 0581387-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581387-06.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ANDRE DA SILVA ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR DEFERINDO A BENESSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DA INSTAURAÇÃO DE JUÍZO RECUPERACIONAL DAS RÉS. SUSPENSÃO INDEFERIDA.
TERMO
S
ADITIVO
S
. ATRASO NA ENTREGA DO BEM CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA E
INDENIZAÇÕES
DEVIDAS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IPCA COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O PERÍODO DO ATRASO. TEMA Nº 996
. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO
DAS RÉS IM
PROVIDO.

1. A
decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória.

2.
Ingressando no mérito do recurso das Rés, temos que suscitaram a aceitação, pelo Autor, de três termos aditivos, inclusive com vantagem pecuniária para o mesmo, o que afastaria a mora reconhecida em primeiro grau.

3.
A previsão inicial para entrega do imóvel, fato incontroverso, era para o mês de novembro de 2013, com uma cláusula de tolerância de seis meses, prorrogando este prazo para maio de 2014.

4. Primeiro
Termo Aditivo
que
prorrogou a conclusão para Agosto de 2014, isentando os promissários compradores da incidência de juros e multa por eventual atraso no pagamento sobre as parcelas vencidas no período de nove meses em que a obra esteve paralisada por conta de determinação judicial.

5. Segundo
Termo Aditivo, de março de 2014, referiu-se apenas a alterações quanto à forma de pagamento, enquanto que o 3º Termo Aditivo prorrogou, mais uma vez, a previsão de entrega da obra para Dezembro de 2015, concedendo desconto pelo acordo de congelamento e pela amortização no valor.

6. De acordo com o definido no julgamento dos temas 970 e 971 pelo STJ, é inviável a cumulação de cláusula moratória com o pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que ambos ostentam natureza remuneratória. 8. Quanto ao INCC, sua cobrança é ilegal no período de atraso da obra, devendo ser substituído pelo IPCA-E.

7. É fato que a angústia, a apreensão e a ansiedade decorrentes do inadimplemento das rés, que não cumprem os prazos fixados no contrato e atrasa por anos a conclusão da obra, configuram verdadeiro dano moral indenizável, demonstrado concretamente no caso em apreço.

8. Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de atraso e que a aquisição envolveu apartamento residencial afigura-se razoável e proporcional o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelaç
ões simultâneas de
nº.
0581387-06.2016.8.05.0001
, sendo Apelante
s e Apelados, reciprocamente,
PEDRO ANDRE DA SILVA ALMEIDA
e
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
C
ONHECER
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Autor e
CONHECER
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso das Rés, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
de de 2024.

DES.
PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relato
r

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA